Tribunal: TJDFT
Processo: 0703486-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO CDC. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO CITRA PETITA. DECISÃO CASSADA.

1. O magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre o ponto arguido pelo agravante referente à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda, embora tenha sido provocado por meio da petição inicial e réplica à contestação.

2. Em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso ir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

3. O julgador singular incidiu em erro, uma vez que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar a questão relativa à aplicação do Código de Defesa do Consumidor à demanda e sua repercussão quanto à prescrição do pedido de indenização por danos morais, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria.

4. Preliminar de decisão citra petita suscitada de ofício. Decisão cassada. Recurso prejudicado.